Tribunal: TJDFT
Processo: 0727314-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. O juiz indeferirá a petição inicial e extinguirá o feito se o autor não cumprir a diligência determinada pelo não preenchimento dos requisitos na peça inicial. Inteligência do art. 321, parágrafo único, e do art. 485, I, ambos do CPC.
3. Desnecessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (art. 485, § 1o, do CPC), quando o feito é extinto pelo indeferimento da inicial, como no caso.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.